Tribunal: TJDFT
Processo: 0727454-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BAIXA DO GRAVAME HIPOTECÁRIO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O dano moral consiste em uma lesão que ofenda a integridade psíquica da pessoa, a sua honra, dignidade ou vida privada, repercutindo na esfera subjetiva da vítima de forma a causar-lhe sofrimento que exceda o mero dissabor ou aborrecimento.
2. O mero dissabor/aborrecimento/irritação, por fazer parte do dia a dia da população, é incapaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo, para fins de configuração do dano moral, notadamente nos casos de inadimplemento contratual, porquanto o descumprimento dessa espécie obrigacional, via de regra, não é de todo imprevisível, mormente quando o negócio é firmado fora dos padrões legais.
3. Recurso conhecido e não provido.